Tribunal: TJBA
Processo: 8012289-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012289-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: TEREZINHA MARQUES ROCHA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA EMBARGADO/AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. I – Não é possível, por meio de Embargos de Declaração, rediscutir matéria que foi objeto de exame e consequente decisão da Corte, para obter a modificação do que foi decidido. II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto ao fato de que a ausência de impugnação ao cumprimento da sentença pela parte requerida não obsta a determinação de perícia contábil pelo juiz da causa quando esse necessitar de auxílio. III – Desnecessária é a citação expressa do dispositivo legal quando sua aplicação é claramente refutada. IV - Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento n.º 8012289-71.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante TEREZINHA MARQUES ROCH e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA